Tribunal: TJPA
Processo: 0804291-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804291-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO JONAS FERREIRA DE ASSUNÇÃO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECICMENTO DA ORDEM ACOLHIDA – NÃO JUNTADA DA DECISÃO CONSTRITORA – AUSÊNCIADE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar ministerial de não conhecimento da ordem por ausência de prova pré-constituída acolhida.

De fato, não juntou a impetrante o decreto constritor, documento essencial para análise das questões aqui ventiladas, de modo que o não conhecimento da presente via-estreita é a medida de rigor a se impor.

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Antonio Jonas Ferreira de Assunção
.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marco Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0804291-48.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Antonio Jonas Ferreira de Assunção
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente está preso desde o dia 29 de dezembro de 2019, em razão de prisão em flagrante homologada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, a qual foi convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Assevera que a defesa técnica, no dia 26 de março de 2020, efetuou requerimento de Revogação da prisão preventiva em caráter humanitário em razão da pandemia de Corona Vírus e da recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, contudo, até a presente data, o referido requerimento não foi analisado pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação (constrição cautelar não revista em 90 – noventa) dias, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva e situação de pandemia COVID19.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para conceder liberdade provisória ao paciente, cumulada com
medidas cautelares diversas da prisão, e consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3042524
), as quais não foram prestadas, mesmo ante reiteração de requisição.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente ordem, sob alegação ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação (constrição cautelar não revista em 90 – noventa) dias, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva e situação de pandemia COVID19.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em razão da falta de prova pré-constituída, sobretudo o decreto constritor, o que tenho por acolher.

De fato, verifica-se que presente ordem não está instruída com documentos hábeis a se analisar a ilegalidade da referida coação, sobretudo a decisão do Juízo
a quo
, razão a qual que me resto impossibilitado de verificar a veracidade das alegações veiculadas na presente via.

Como é de notório conhecimento, o
habeas corpus
é medida urgente, a qual exige prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos
robustamente
no momento de sua impetração, de modo a se demonstrar a coação indevida sofrida pelo paciente.

Sobre a questão, colaciono jurisprudência de nossos Tribunais Superiores e desta Corte, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RELATOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a negativa de seguimento do recurso ordinário em habeas corpus pelo relator, tendo-se em vista a possibilidade de interposição de agravo regimental. 2. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 57845 RJ 2015/0062171-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2015,

T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015)

STF: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. NÃO-COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO
.

1. A orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça é firme no sentido de não conhecer de habeas corpus quando os autos não forem instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do

constrangimento ilegal. (Cf. HC 103.938/SP, decisão monocrática por mim exarada, DJ 24/08/2010; HC 100.994/SP, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 06/08/2010; HC 97.618/MG, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 12/03/2010; HC 102.271/RS, decisão monocrática da ministra Ellen Gracie, DJ 12/02/2010; HC 98.999/CE, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 05/02/2010; HC 101.359/RS, decisão monocrática do ministro Celso de Mello, DJ 02/02/2010; HC 97.368/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14/08/2009; HC 91.755/MG, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 23/11/2007; HC 87.048-AgR/SP, Primeira Turma, da

relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ 09/12/2005; HC 71.254/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sydney Sanches, DJ 20/02/1995.)

2. Isso se deve à circunstância de que - a ação de habeas corpus - que possui rito sumaríssimo - não comporta, em função de sua própria natureza processual, maior dilação probatória, eis que ao impetrante compete, na realidade - sem prejuízo da

complementação instrutória ministrada pelo órgão coator -, subsidiar, com elementos documentais pré-constituídos, o conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. A utilização adequada do remédio constitucional do habeas corpus impõe, em conseqüência, seja

o writ instruído, ordinariamente, com documentos suficientes e necessários à analise da pretensão de direito material nele deduzida (cf. HC 68.698/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Celso de Mello, DJ 21/02/1992).

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 103.240/RS, Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Dje 29/3/2011 - grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO
.

O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais, a existência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não ocorreu na espécie. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 201330307922 PA , Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 17/02/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/02/2014)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de procedimento de cognição sumária, é inadmissível na via estreita do habeas corpus a dilação probatória. Daí o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência acerca da exigibilidade de instrução da inicial do writ com provas pré-constituídas aptas a demonstrar a coação ilegal. Ausência de documentos a demonstrar a ilegalidade suscitada. Habeas corpus não instruído com o decreto preventivo. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus Nº 70063351464, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 14/05/2015).

(TJ-RS - HC: 70063351464 RS , Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 14/05/2015, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2015)

Nesse compasso, pelos fundamentos acima apresentados, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém (PA),
07 de julho de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/07/2020